Tribunal: TRF3
Processo: 5002677-29.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
576/821)

5002677-29.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente contrato possui cláusula de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 38 da Lei no 9.514/97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para a purgação da mora, ocasiona a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.

2. Diante do descumprimento contratual por parte dos devedores fiduciantes, os mesmos devem ser intimados para purgar a mora e, caso deixem de fazê-lo, a propriedade será consolidada em favor da credora fiduciária, nos termos da lei de regência.

3. Assim, não há ilegalidade na forma utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, s

Inteiro teor:
576/821)

5002677-29.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente contrato possui cláusula de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 38 da Lei no 9.514/97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para a purgação da mora, ocasiona a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.

2. Diante do descumprimento contratual por parte dos devedores fiduciantes, os mesmos devem ser intimados para purgar a mora e, caso deixem de fazê-lo, a propriedade será consolidada em favor da credora fiduciária, nos termos da lei de regência.

3. Assim, não há ilegalidade na forma utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/97. Precedentes desta E. Corte: 1a Turma, AI no

4. Frise-se que a purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, não sendo a hipótese dos presentes autos, uma vez que os agravantes postulam seja autorizado tão somente o depósito das prestações nos valor es que entendem corretos, o que não atende ao disposto no art. 34 do DL n.o 70/66.

5. Curvo-me ao mais recente entendimento da jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Frise-se que a purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, não sendo a hipótese dos presentes autos, uma vez que os agravantes postulam seja autorizado tão somente o depósito das prestações nos valor es que entendem corretos, o que não atende ao disposto no art. 34 do DL n.o 70/66.

7. Com efeito, a Lei no 10.931/2004, em seu artigo 50, § 1o, garante ao mutuário o direito de pagar - e à instituição financeira, o de receber - a parte incontroversa da dívida. Contudo, o pagamento da parte incontroversa, por si só, não protege o mutuário contra a execução, assim como da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Para obter tal proteção, é preciso depositar integralmente a parte controvertida (§ 2o, artigo 50, Lei n.o 10.931/2004) ou, obter do Judiciário decisão nos termos do § 4o do artigo 50 da referida lei.

8. Além disso, assim como o Sistema SACRE, o Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

9. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002677-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSANA DE PAULA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN RUIZ DA CUNHA MELO - SP363798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002677-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSANA DE PAULA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN RUIZ DA CUNHA MELO - SP363798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana de Paula em face de decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP que, nos autos da ação revisional de contrato de mútuo e alienação fiduciária em garantia do SFH, objetivando a autorização para o pagamento das prestações vincendas, pelos valores apurados em planilha demonstrativa elaborada por seu perito contábil de modo a elidir eventual mora da parte postulante até que se julgue o mérito definitivo da presente demanda.

Razões de agravo (ID 29845286).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002677-29.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSANA DE PAULA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN RUIZ DA CUNHA MELO - SP363798

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, assim me manifestei:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana de Paula em face de decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP que, nos autos da ação revisional de contrato de mútuo e alienação fiduciária em garantia do SFH, objetivando a autorização para o pagamento das prestações vincendas, pelos valores apurados em planilha demonstrativa elaborada por seu perito contábil de modo a elidir eventual mora da parte postulante até que se julgue o mérito definitivo da presente demanda, indeferiu a tutela requerida.

A parte agravante requer seja deferido o pedido de tutela antecipada.

É o breve relatório. Decido.

Não vejo, ao menos diante de um juízo de cognição sumária, motivos para o deferimento do pedido de liminar.

O presente contrato possui cláusula de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 38 da Lei no 9.514/97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para a purgação da mora, ocasiona a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.

Além disso, o procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia, não ofende a ordem constitucional vigente, sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário, caso o devedor assim considerar necessário.

Confiram-se, a propósito, recentes julgados:

PROCESSO CIVIL - SFH - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 - CONSTITUCIONALIDADE. 1 - O procedimento de execução extrajudicial estabelecido na Lei no 9.514/97 harmoniza-se com o disposto no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal. A referida lei deu prevalência à satisfação do crédito, não conferindo à defesa do executado condição impeditiva da execução. Eventual lesão individual não fica excluída da apreciação do Poder Judiciário, vez que há previsão de uma fase de controle judicial antes da perda da posse do imóvel, desde que reprimida pelos meios processuais próprios. 2 - Apelação desprovida.

(AC 00117882720114036104, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/12/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO LEGAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.(...) 3. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF. (...) 5. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, o agravo legal deve ser improvido.

(AC 00096348420124036109, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.514/97. AGRAVO IMPROVIDO. (...)5 - Ressalte-se que não há que se confundir a execução extrajudicial do Decreto-lei no 70/66 com a alienação fiduciária de coisa imóvel, como contratado pelas partes, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei no 9514/97, não constando, portanto, nos autos, qualquer ilegalidade ou nulidade nos atos de consolidação da propriedade do imóvel pela instituição financeira fiduciária. 6 - A simples alegação dos agravantes, com respeito à possível inconstitucionalidade da Lei no 9.514/97, não se traduz em causa bastante a ensejar a suspensão ou anulação dos efeitos da execução extrajudicial do imóvel. 7 - Os recorrentes não trouxeram nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto já expendido nos autos. Na verdade, os agravantes buscam reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante. 8 - Agravo improvido.

(AC 00137751320114036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Diante do descumprimento contratual por parte dos devedores fiduciantes, os mesmos devem ser intimados para purgar a mora e, caso deixem de fazê-lo, a propriedade será consolidada em favor da credora fiduciária, nos termos da lei de regência.

Assim, não há ilegalidade na forma utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/97. Precedentes desta E. Corte: 1a Turma, AI no 2008.03.00.024938-2, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DJF3 25/05/2009, p. 205; 2a Turma, AI no 2008.03.00.011249-2, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 15/07/2008, DJF3 31/07/2008.

Curvo-me ao mais recente entendimento da jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

..EMEN: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI N. 70/1966. PROTEÇÃO DO DEVEDOR. ABUSO DE DIREITO. EXERCÍCIO EM MANIFESTO DESCOMPASSO COM A FINALIDADE. 1. É possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes. 2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado. 4. Todavia, caracterizada a utilização abusiva do direito, diante da utilização da inadimplência contratual de forma consciente para ao final cumprir o contrato por forma diversa daquela contratada, frustrando intencionalmente as expectativas do agente financeiro contratante e do terceiro de boa-fé, que arrematou o imóvel, afasta-se a incidência dos dispositivos legais mencionados. 5. A propositura de ação de consignação, sem prévia recusa do recebimento, inviabilizou o oportuno conhecimento da pretensão de pagamento pelo credor, ensejando o prosseguimento da alienação do imóvel ao arrematante de boa-fé. 6. Recurso especial não provido. ..EMEN:(RESP 201500450851, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:20/05/2015 ..DTPB:.)

..EMEN: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. ..EMEN:(RESP 201401495110, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:25/11/2014 ..DTPB:.)

..EMEN: HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido. ..EMEN:(RESP 201303992632, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:18/06/2014 ..DTPB:.)

Frise-se que a purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, não sendo a hipótese dos presentes autos, uma vez que os agravantes postulam seja autorizado tão somente o depósito das prestações nos valor es que entendem corretos, o que não atende ao disposto no art. 34 do DL n.o 70/66.

Com efeito, assim prescreve a Lei no 10.931/2004, em seu artigo 50, § 1o, garante ao mutuário o direito de pagar - e à instituição financeira, o de receber - a parte incontroversa da dívida:

"Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

(...)"

O pagamento da parte incontroversa, por si só, não protege o mutuário contra a execução, assim como da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Para obter tal proteção, é preciso depositar integralmente a parte controvertida (§ 2o, artigo 50, Lei n.o 10.931/2004) ou, obter do Judiciário decisão nos termos do § 4o do artigo 50 da referida lei:

"§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modos contratados."

"§ 4o O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2o em caso de relevante razão de direito e risco de dano irreparável ao autor por decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas da ilegitimidade da cobrança no caso concreto."

A corroborar tal entendimento, colaciono os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO LEGAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário. 2. Do que há nos autos, não é possível aferir o fumus boni iuris na conduta da agravada. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF. 3. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária. 4. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Não consta, nos autos, evidências de que a instituição financeira não tenha tomado as devidas providências para tanto, nos termos do art. 26, da Lei 9.514/97. 5. O pagamento da parte incontroversa, por si só, não protege o mutuário contra a execução. Para obter tal proteção, é preciso depositar integralmente a parte controvertida (§ 2o, artigo 50, Lei n. 10.931/2004) ou obter do Judiciário decisão nos termos do § 4o do artigo 50 da referida Lei. 6. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não fere o direito de acesso ao Judiciário, porquanto não proíbe ao devedor, lesado em seu direito, levar a questão à análise judicial. 7. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou comprovada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência. Assim, resta afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato. 8. Quanto à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes na hipótese de discussão judicial da dívida, a 2a Seção do STJ dirimiu a divergência que pairava naquela Corte e firmou o entendimento de que a mera discussão da dívida não enseja a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, cumprindo a ele demonstrar satisfatoriamente seu bom direito e a existência de jurisprudência consolidada do STJ ou do STF e, ainda, que a parte incontroversa seja depositada ou objeto de caução idônea. 9. Agravo legal improvido. - grifei.

(AI 00071542520154030000, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/06/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO - TUTELA ANTECIPADA - sfh - DL 70/66 - sac RE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEBRA DO CONTRATO - DISPENSA DO depósito DO valor CONTROVERSO - ART. 50, §§ 1o E 2o, DA LEI No 10.931/04 - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. O E. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que as normas contidas no DL 70/66 não ferem dispositivos constitucionais, de modo que a suspensão de seus efeitos está condicionada ao pagamento da dívida ou à prova de que houve quebra de contrato, com reajustes incompatíveis com as regras nele traçadas. 2. O sistema de amortização adotado - SACRE - não acarreta prejuízos aos mutuários, pois dele decorre a redução gradual das parcelas avençadas ou, no mínimo, a manutenção no patamar inicial. Na espécie, ocorreu variação de pequena monta no importe da prestação, em vinte e quatro meses de vigência do contrato. 3. Não configurado qualquer desrespeito da agravada com relação ao contrato. De outra parte, o agravante não demonstrou o ânimo de saldar o débito, vez que, inadimplente desde junho de 2006, veio a Juízo dois anos depois. 4. A Lei no 10.931, que visa impedir os efeitos da mora, dos quais decorre a perda do imóvel por parte do mutuário, dispõe, no art. 50, §§ 1o e 2o, que, nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de financiamento, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, podendo ser suspensa a exigibilidade do valor controvertido, desde que haja concordância do réu. 5. Ainda que verdadeira a alegação de que o saldo devedor do contrato teria sido corrigido com a aplicação de índices indevidos, não podem ser excluídos valores, em sede de cognição sumária, na medida em que tal procedimento exige a realização de perícia específica. 6. A alegação de ilegalidade na cobrança das taxas de administração não pode ser acolhida, vez que se encontra expressamente prevista no contrato (art. 5o, XXXVI da Lei Maior). Havendo previsão contratual para essa cobrança, não pode o agravante se negar a pagá-la. 7. Agravo improvido. - grifo nosso.

(AI 00286063820084030000, DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 2 DATA:28/04/2009 PÁGINA: 1010 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Assim, o Juiz de primeiro grau atuou com prudência ao ponderar que “enquanto não forem constatadas eventuais irregularidades contratuais ou o pagamento das prestações em montante diverso do contratado – o que será verificado durante o trâmite do processo -, não é possível o depósito judicial das parcelas vincendas no montante que a parte autora entende devido.”

Além disso, assim como o Sistema sacre, o Sistema de Amortização Constante (sac) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

Nesse sentido:

CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CRESCENTE - sac RE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO valor DAS PRESTAÇÕES SEM ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. I. Inconcebível a redução do valor das prestações, já que ao agente financeiro não pode ser imposto aquilo que não anuiu. II. O Sistema de Amortização Crescente - sac RE não acarreta prejuízo aos mutuários, na medida que o valor das prestações do financiamento reduz-se gradualmente com o passar dos anos. III. Recurso desprovido.

(TRF - 3a Região, 2a Turma, AC 00032775020104036112, Rel. Des. Fed. PEIXOTO JUNIOR, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2014)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA - sfh - sac - DL No70/66 - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA - depósito JUDICIAL DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, NO valor QUE O MUTUÁRIO entende devido E INCORPORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS AO SALDO DEVEDOR OU NA PROPORÇÃO DE UMA VENCIDA E UMA VINCENDA - O REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DEPENDE DA ANUÊNCIA DO CREDOR - AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. O contrato celebrado entre as partes prevê o Sistema de Amortização Constante - sac , que, assim como ocorre com o sac RE, propicia uma redução gradual das prestações ou, pelo menos, as mantêm no mesmo patamar inicial.

(...)

5. Agravo improvido.

(TRF - 3a Região, AG 2007.03.00.087697-9, Rel. Des. Fed. RAMZA TARTUCE, 5a TURMA, j. 10/12/2007, DJU 23/04/2008, p. 269)

"ADMINISTRATIVO. sfh . AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CDC. MULTA CONTRATUAL. JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

(...)

4. O Sistema sac RE não enseja capitalização de juros. A matéria está pacificada na jurisprudência da Corte, no sentido de que o sistema sac RE não implica anatocismo, permitindo que os juros sejam reduzidos progressivamente. (...)

8. Apelo da parte autora conhecido em parte e improvido. Apelo da Caixa parcialmente provido.

(TRF - 4a REGIÃO, 3a Turma, AC 200471020060590, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 18/12/2007 D.E. 16/01/2008,)

Destarte, não vislumbro presente na tese da parte agravante o fumus boni iuris necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal, não se mostrando juridicamente viável acolher-se, nesta sede de cognição sumária, a pretensão de pagar as prestações no valor que considera correto (R$ 631,10), o qual é inferior ao encargo inicial de R$ 1.347,10, como se observa do contrato.

Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - sac . INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. SALDO DEVEDOR. REAJUSTE. AMORTIZAÇÃO. LEI 9.415/97. CONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. I - O Sistema de Amortização Constante - sac não implica em anatocismo, uma vez que os juros são pagos juntamente com a parcela de amortização, compondo a prestação, sendo reduzidos progressivamente conforme a evolução do contrato. Precedentes. II - Inexistência de fundamento legal para se autorizar o depósito das prestações vincendas em valor inferior ao da primeira prestação, considerando documentos que apontam o decréscimo nos valor es dos encargos mensais nos contratos regidos pelo sac . Precedentes. III - Reajustes do saldo devedor pelos índices de remuneração dos depósito s das cadernetas de poupança ou de atualização monetária do FGTS que não encerram ilegalidade. IV - A prioridade da correção do saldo devedor no procedimento de amortização é operação que se ajusta ao princípio da correção monetária do valor financiado, a prática adotada em nada beneficiando a instituição financeira em prejuízo do mutuário. Entendimento da Súmula no 450 do STJ. V - Alegação de inconstitucionalidade do procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei 9.514/97 que se afasta. Precedentes da Corte. VI - O Código de Defesa do Consumidor conquanto aplicável a determinados contratos regidos pelo sfh , não incide se não há demonstração de cláusulas efetivamente abusivas mas só alegações genéricas de onerosidade excessiva. VII - Inaplicabilidade da norma de repetição do indébito em dobro inscrita no CDC. VIII - Recurso desprovido.(AC 00010586120144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA - SFH - DL No70/66 - SACRE - TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO VALOR QUE OS MUTUÁRIOS ENTENDEM DEVIDO - SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E DE SEUS EFEITOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O E. Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a norma contida no Decreto-Lei no 70/66 não fere dispositivos constitucionais, de modo que a suspensão de seus efeitos está condicionada ao pagamento da dívida, podendo ser aceito o valor que os mutuários entendem devido, desde que comprovada a quebra do contrato firmado entre as partes, com reajustes incompatíveis com as regras nele traçadas. 2. O contrato celebrado entre as partes prevê o Sistema de Amortização Crescente - sacre, que não acarreta qualquer prejuízo aos mutuários, e, segundo se observa dos autos, o valor da prestação do imóvel não sofreu um aumento expressivo em relação ao encargo inicial. 3. A primeira prestação foi fixada em R$544,84 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sendo que até setembro de 2007, houve um acréscimo insignificante de seu valor inicial, passando a valer R$551,99 (quinhentos e cinqüenta e um reais e noventa e nove centavos). A parte agravante iniciou a mora em agosto de 2006. 4. Não se pode afirmar que houve quebra do contrato, com reajustes incompatíveis com as regras nele traçadas. 5. Descabe, portanto, admitir o depósito das prestações vencidas e vincendas, segundo o valor apontado pelos agravantes, que aliás é bem inferior ao valor do primeiro encargo, bem como, torna-se inviável o pedido de manutenção na posse. 5. A parte agravante não logrou demonstrar o seu intento de saldar o débito vez que, inadimplente desde agosto de 2006, veio a Juízo tão-somente em julho de 2007, o que demonstra a sua inércia a total ausência de preocupação com relação ao pagamento das prestações do imóvel que adquiriu. 6. No que diz respeito à pretensão de que os nomes dos mutuários não sejam levados ao cadastro de inadimplentes, a insurgência merece acolhida, até porque a questão está "sub judice", não se podendo, ainda, concluir que os ora agravantes deixaram de adimplir o contrato celebrado com a CEF. 7. Agravo parcialmente provido.(AI 00860280520074030000, DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE, TRF3 - QUINTA TURMA, DJF3 DATA:18/11/2008 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

À luz do exposto, em sede de cognição sumária, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Intime-se a agravada para resposta no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”

Mantenho-me convicto dos fundamentos em que se apoia a decisão transcrita.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente contrato possui cláusula de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 38 da Lei no 9.514/97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para a purgação da mora, ocasiona a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária.

2. Diante do descumprimento contratual por parte dos devedores fiduciantes, os mesmos devem ser intimados para purgar a mora e, caso deixem de fazê-lo, a propriedade será consolidada em favor da credora fiduciária, nos termos da lei de regência.

3. Assim, não há ilegalidade na forma utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/97. Precedentes desta E. Corte: 1a Turma, AI no

4. Frise-se que a purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, não sendo a hipótese dos presentes autos, uma vez que os agravantes postulam seja autorizado tão somente o depósito das prestações nos valor es que entendem corretos, o que não atende ao disposto no art. 34 do DL n.o 70/66.

5. Curvo-me ao mais recente entendimento da jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.

6. Frise-se que a purgação da mora implica no pagamento da integralidade do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, não sendo a hipótese dos presentes autos, uma vez que os agravantes postulam seja autorizado tão somente o depósito das prestações nos valor es que entendem corretos, o que não atende ao disposto no art. 34 do DL n.o 70/66.

7. Com efeito, a Lei no 10.931/2004, em seu artigo 50, § 1o, garante ao mutuário o direito de pagar - e à instituição financeira, o de receber - a parte incontroversa da dívida. Contudo, o pagamento da parte incontroversa, por si só, não protege o mutuário contra a execução, assim como da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Para obter tal proteção, é preciso depositar integralmente a parte controvertida (§ 2o, artigo 50, Lei n.o 10.931/2004) ou, obter do Judiciário decisão nos termos do § 4o do artigo 50 da referida lei.

8. Além disso, assim como o Sistema SACRE, o Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

9. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.